Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL USADO COMO MORADIA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de manutenção dos recorrentes na posse do bem imóvel anteriormente identificado, objeto de penhora.

2. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, devendo ser analisado, a par das provas produzidas, o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).

3. A despeito de não haver controvérsia de índole possessória no caso em deslinde, convém observar que a averiguação da ocorrência de eventual constrição indevida do imóvel em destaque requer o exame a respeito do exercício efetivo da posse direta ou indireta do bem. Por isso, o foco principal a demandar a atenção do Juízo singular em casos como o presente é a situação jurídica ostentada pelos demandantes em relação ao bem, por se tratar da origem dos respectivos efeitos jurídicos submetidos à apreciação judicial.

4. O "direito real de habitação" decorre da concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser fruído pelo cônjuge ou pelo companheiro supérstite, de acordo com a regra prevista no art. 1831 do Código Civil. 4.1. Trata-se de facultas agendi cujo exercício revela inegável função social, pois tende a evitar que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente fiquem desprovidos de moradia após a extinção, pela morte, do vínculo conjugal ou de convivência anteriormente estabelecidos com o falecido.

5. No caso em deslinde a união estável entre a segunda recorrente e o falecido no período de dezembro de 2005 a novembro de 2013, foi reconhecida por meio de acórdão da lavra da Egrégia Terceira Turma Cível. Assim, o "direito real de habitação" afeta apenas o poder de uso e fruição de determinado bem imóvel. No entanto, não altera os elementos concernentes à propriedade. Em outras palavras, há plena compatibilidade entre a pretendida habitação, pelos recorrentes, e a propriedade constituída em favor dos sucessores.

6. A mera existência mais de um bem imóvel no acervo constituído pela herança não impede que seja assegurado, no caso, o pretendido direito real de habitação, sobretudo porque, de acordo com os recorrentes, os demais bens imóveis se encontram sob a posse dos outros herdeiros.

7. Recurso conhecido e provido.